Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-35.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000778-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA COSTA DA SILVA - CPF: 034.327.361-69 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1000778-35.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

O
i S/A

Embargado(s):

Andreia Costa Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECORRENTE VENCEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

Se no acórdão não existem os vícios apontados, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido. (Lei nº 9.099/95, art. 55 "caput").

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargante
julgou improcedente a pretensão inicial.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não condenar o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios, conforme determina o art. 55, da Lei 9.099/95.

É o relatório.
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Quanto à pretensão da Embargante para que a parte Embargada seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, deve ser observado que a segunda parte do "caput" do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tem a seguinte redação:

"Em segundo grau,
o recorrente vencido
, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."
GRIFEI.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido e não pelo recorrido vencido, como pretende o Embargante.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022